Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. DÉBITO CONDOMINIAL INCONTROVERSO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.

II. Não viola o princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, sentença que se atém ao pedido e à causa de pedir constantes da petição inicial.

III. Deve ser mantida a sentença que condena os condôminos ao pagamento de dívida condominial incontroversa.

IV. Recurso conhecido e desprovido.